Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-70.2016.8.11.0090
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002096-70.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GESIO DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 848.203.571-15 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), ADRIANO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 050.188.231-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – JULGADO DO TJMT – REJEITADA –
MÉRITO
– DEPOIMENTOS E CONFISSÕES – PREMISSA DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ARMA DESMONTADA DENTRO DO VEÍCULO - ARESTOS STJ E TJMG – PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO COMPROVADO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de o indivíduo portar arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

“[...] É irrelevante [...] a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial”.
(STJ, AgRg no RHC 181597/RS)

O fato dos artefatos estarem acessíveis a todos os ocupantes do veículo torna cabível a condenação de ambos pelo porte de arma de fogo (TJMG, Ap nº 1.0133.15.007130-5/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002096-70.2016.8.11.0090 - COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

APELANTE(S): GESIO DOMINGUES DE SOUZA e ADRIANO APARECIDO DE SOUZA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GESIO DOMINGUES DE SOUZA e ADRIANO APARECIDO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos de ação penal (PJe 0002096-70.2016.8.11.0090) que os condenou por porte ilegal de arma de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 14 da Lei 10.826/03 – (ID 161699755 – fls. 71/73).

Os apelantes suscitam a ocorrência de prescrição retroativa. No mérito, alegam que
“no momento da abordagem, os apelantes não portavam nenhuma arma”
, por ela estar
“desmontada e enrolada em um pano dentro de um saco, ou seja, totalmente sem possibilidade de uso imediato.”

Requerem provimento para que sejam absolvidos (ID 171288687).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA CANAÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 173770173).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Preliminarmente: Da prescrição: Não acolhimento. Transcurso de prazo ainda pendente – Prescrição a ser afastada. Do mérito: Da pretensão de absolvição por ausência de provas: Não acolhimento – Conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria delitiva e embasar o decreto condenatório – Crime de mera conduta – Crime configurado mesmo quando se trata de arma desmuniciada. Precedentes. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça – ID 174132672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

Vejamos.

O fato ocorreu no dia 10.9.2016 e a denúncia foi recebida em 9.8.2017 (ID 161699754 – fl. 85/ID 161699754 – fls. 1/2).

O Juízo singular condenou os apelantes a 2 (dois) anos de reclusão pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja sentença foi proferida na data de 16.4.2021 e publicada em 22.4.2021 (ID 161699755 – fls. 71/75).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

No caso, não se constata a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreram mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.”
(Ap 48523/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018)

Registre-se que a Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010 [anterior ao fato], não mais permite a contagem de termo inicial antes da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 10 de setembro de 2016, por volta das 14h40, em via pública no centro da cidade de Nova Canaã do Norte/MT, os denunciados, de forma livre e consciente, portaram/transportaram uma arma de fogo do tipo espingarda, de calibre 22, juntamente com dezesseis munições de igual calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia GESIO DOMINGOS DE SOUZA e ADRIANO APARECIDO DE SOUZA, acima qualificados, como incursos nas penas do artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003 [...]”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 161699754 – fls. 1/2)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do crime emerge inconcussa do Termo de Apreensão (fls. 33) e laudo de constatação de eficiência, depoimento das testemunhas e da própria confissão dos réus.

Denota-se dos elementos acima que foram encontradas 16 (dezesseis) munições intactas de calibre 22 no bolso de um dos réus, e ainda uma espingarda modificada, também calibre 22 no interior do veículo conduzido pelos réus.

Do mesmo modo, a AUTORIA do delito em comento está amparada nos elementos de convicção produzidos em Juízo, os quais foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Segundo o depoimento das testemunhas, durante a abordagem policial foram encontradas junto aos réus 16 (dezesseis) munições intactas e uma arma de fogo no interior do veículo que ambos estavam. Ademais, os réus confessaram a prática delitiva em sede de inquérito policial e instrução processual.

A testemunha ALYSSON VINICIUS DE MORAES SILVA, policial militar, relatou que na data dos fatos estava em rondas pela cidade; que devido ao emplacamento ele e um colega resolveram realizar a abordagem do veículo em que os suspeitos estavam; que lograram êxito em encontrar no bolso do réu ADRIANO algumas munições de calibre 22; que ao serem questionados sobre a existência de arma de fogo no veículo, os réus confirmaram que havia uma arma em seu interior; que em busca no veículo foi encontrada uma espingarda calibre 5.5 de pressão, modificada para calibre 22.

Assim, extrai-se que as declarações da testemunha e dos réus estão em perfeita consonância, não existindo motivo para não lhes conferir a devida credibilidade.

No caso sub judice, não restou dúvida quanto à materialidade e autoria do delito capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, motivo pelo qual a condenação dos réus é de rigor.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar GESIO DOMINGOS DE SOUZA e ADRIANO APARECIDO DE SOUZA, anteriormente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 161699755 – fls. 71/73).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada do Termo de Apreensão, no Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e no Laudo Pericial de nº 510.2.03.2016.013707-01 [subscrito pelo perito oficial Thiago José Resplande Lima], os quais não sofreram qualquer impugnação (ID 161699754 – fls. 39/41).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Carlos da Silva Martins e Alysson Vinicius de Moraes Silva, bem como os interrogatórios dos apelantes Gesio Domingos de Souza e Adriano Aparecido de Souza (ID 161699754).

Em Juízo, foram ouvidos Alysson Vinicius de Moraes Silva (testemunha) e os apelantes (Relatório de Mídias – ID 161699756).

Dito isso, vejamos.

O porte de arma de fogo foi descrito coerentemente pelo policial militar que realizou a abordagem [Alysson Vinicius de Moraes Silva] e confessado pelos apelantes, conforme se observa de suas declarações em ambas fases da persecução penal (ID 161699754/ Relatório de Mídias – ID 161699756).

Atente-se que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de o indivíduo portar arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Nesse sentido, anota-se o julgado desta e. Câmara:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Noutro giro, a arma estar desmontada e
“enrolada em um pano e dentro de um saco”
não afasta a consumação do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, conforme entendimento do c. STJ:

“[...] é irrelevante [...] a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial [...].”
(AgRg no RHC 181597/RS - Relator: Ribeiro Dantas – 30.8.2023)

Da mesma forma, o fato dos artefatos [arma e munições] estarem acessíveis a todos os ocupantes do veículo torna cabível a condenação de ambos pelo porte de arma de fogo (TJMG, Ap nº 1.0133.15.007130-5/001 - Relator: Des. Âmalin Aziz Sant'Ana – 21.3.2023).

Logo, a responsabilização penal dos apelantes deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023